Tribunal: TJDFT
Processo: 0719764-74.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719764-74.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DOUGLAS SANTIAGO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: LEI MARIA DA PENHA. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COESOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DE CONDUTA IMPROCEDENTE. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DESCABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora tendo ciência da vigência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o acusado não as observou, violando a zona de exclusão, de modo que a sua conduta demonstra desrespeito à ordem judicial exarada e justifica a sua condenação pelo crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência. 2. O bem jurídico primariamente tutelado pelo artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 é a Administração da Justiça e, secundariamente, a proteção da vítima. Assim, tendo o réu ciência de que deveria observar a distância estabelecida, não poderia ter comparecido sequer na casa do irmão, localizada dentro do raio proibido. 3. A tese de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhida se o réu poderia se valer de outras opções de conduta admitidas pelo Direito. 4. Para o estabelecimento do montante devido a título de danos morais, segundo o entendimento do STJ, devem ser observadas a condição social, educacional, profissional e econômica do lesado, a intensidade de seu sofrimento, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa, bem como as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Revelando-se excessivo, impõe-se sua redução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação, bem como que deveria ter sido reconhecida a inexigibilidade de conduta diversa quanto ao crime de descumprimento de medidas protetivas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “a tese de inexigibilidade de conduta diversa não merece acolhida se o réu poderia se valer de outras opções de conduta admitidas pelo Direito” (ID Num. 43388091 - Pág. 1) é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017